Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para o recorrido COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL- METRÔ DF, apelado, apresentar contrarrazões ao recurso interposto por PEDRO HENRIQUE PORTO NASCIMENTO COSTA. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora